Tribunal: TJMT
Processo: 1006763-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006763-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIELEN CAROLINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 024.918.251-39 (RECORRENTE), MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA FREITAS - CPF: 024.918.231-95 (ADVOGADO), SOCIEDADE UNIVERSITARIA REDENTOR S.A. - CNPJ: 03.596.799/0001-19 (RECORRIDO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), FISIONOVA FISIOTERAPIA LTDA - CNPJ: 05.100.067/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006763-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1006763-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marielen Carolina de Oliveira Souza

Recorrido:
Sociedade Universitária Redentor S.A. e Fisionova Fisioterapia Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora injustificada e excessivamente prolongada na emissão e entrega do diploma de conclusão, é situação hábil por si só, a causar transtornos e obstáculos, impedindo que a pós-graduanda pudesse exercer regularmente sua atividade profissional, portanto
caracteriza dano moral indenizável na modalidade
in re ipsa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006763-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1006763-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marielen Carolina de Oliveira Souza

Recorrido:
Sociedade Universitária Redentor S.A. e Fisionova Fisioterapia Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marielen Carolina de Oliveira Souza
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Reparação Por Danos Morais Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
5.o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 224653166)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, determinando a instituição de ensino na obrigação de fazer a entrega/disponibilização do Certificado de Conclusão do Curso de Pós-Graduação para a autora no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa, e indeferiu o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 224653173): defende a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral, e que o valor seja fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
(Id. 224653177): defendeu a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006763-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1006763-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
Marielen Carolina de Oliveira Souza

Recorrido:
Sociedade Universitária Redentor S.A. e Fisionova Fisioterapia Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora ante sentença que julgou improcedentes a Ação de Indenização por Atraso na Entrega de Diploma
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora em março de 2011 firmou contrato com as recorridas para prestação de serviços educacionais objetivando a realização de um curso de pós-graduação em “Terapia Intensiva - Adulto e Pediátrico”.

Aduz que as aulas teóricas encerraram em 2012, contudo ela e seu colega de curso Marcelo Dias Freitas somente conseguiram concluir em fevereiro de 2020 com a entrega e aprovação do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. Afirma que seu colega recebeu o diploma de conclusão sem nenhum problema (Id. 224653164), entretanto sem qualquer justificativa plausível o diploma dela até o momento não foi expedido, mesmo após inúmeras solicitações.

Assevera que a demora excessiva tem lhe trazido prejuízos tendo em vista sua aprovação em concurso público conforme lista de classificação apresentada em Id 224649235 e precisa do documento para contar pontuação de especialização.

Em análise ao conjunto probatório resta incontroverso que a autora e seu colega de TCC concluíram a pós-graduação em fevereiro de 2020, tendo ele seu diploma expedido em 30/06/2020 conforme cópia do cerificado em Id. 224653164.

As instituições de ensino por sua vez não lograram êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal estabelece que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE SUPERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR ARBITRADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que não houve a entrega de documentos e que tal fato teria sido a causa da demora no cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato, o atraso injustificado na expedição de diploma de curso graduação.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1010551-55.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DE DIPLOMA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A demora excessiva para a expedição do diploma é fato ensejador do dever de indenizar. 2. O reclamante tentou solucionar a lide na esfera administrativa, porém, não obteve êxito. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1010826-13.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023

Portanto, tendo a autora concluído curso de pós-graduação e que o respectivo certificado de conclusão não foi emitido, resta configurada falha na prestação de serviço das recorridas, o que gera indenização por dano moral, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e, via de consequência,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,

a fim de condenar as requeridas solidariamente ao
pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024